Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-34.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. DANO OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DA APREENSÃO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. O art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/04, prevê a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor somente após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem que o devedor tenha efetuado o pagamento da dívida.
2. No caso, restou comprovado o pagamento integral da dívida, tempestivamente, com concordância expressa do autor, razão pela qual deve ser reconhecida a purga da mora, com a restituição do veículo à ré.
3. A conservação do bem, após sua apreensão, é de responsabilidade do credor. Assim, escorreita a sentença que determinou o abatimento de valor referente a dano causado ao veículo.
4. O devedor fiduciante que pagar a integralidade da dívida pendente terá o bem restituído livre de ônus, não se justificando a liberação do veículo apreendido condicionada ao pagamento das diárias de pátio cobradas pelo credor fiduciário.
5. Recursos conhecidos, não provido o interposto pela autora e provido o interposto pelo réu.